Tribunal: TJBA
Processo: 8029469-66.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8029469-66.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Advogado(s): ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA AGRAVADO: WELLINGTON GOES E SILVA Advogado(s):FABIANA SANTOS LEMOS ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. CUSTEIO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS PRESCRITOS. RELATÓRIO DO MÉDICO ASSISTENTE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL contra decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência (processo nº 8035571-04.2025.8.05.0001), deferiu medida liminar para determinar o custeio, pela agravante, dos procedimentos médicos bloqueio dos nervos geniculares, microneurolise e infiltração com ácido hialurônico, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 60.000,00. A operadora de saúde sustenta a ausência dos requisitos legais da tutela de urgência, alegando a desnecessidade dos procedimentos e citando parecer técnico contrário da Junta Médica da Operadora de Saúde. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais da tutela de urgência para compelir a operadora de plano de saúde a custear os procedimentos prescritos por médico assistente, apesar da divergência técnica apontada pela Junta Médica da Operadora de Saúde. III. RAZÕES DE DECIDIR A existência de relatório médico elaborado por profissional assistente, que atesta a necessidade e urgência dos procedimentos, é suficiente para embasar a tutela de urgência. A jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula 608, reconhece a legitimidade da prescrição do médico assistente para determinar a obrigação da operadora de plano de saúde quanto à cobertura de tratamento indicado. A simples divergência técnica entre médicos ou parecer da Junta Médica da Operadora de Saúde não afasta, de plano, a presunção de veracidade da prescrição médica apresentada pelo autor da ação. O exame sobre a pertinência e economicidade do procedimento deve ser realizado sob o crivo do contraditório e da instrução probatória, não sendo viável a reversão da tutela em sede de cognição sumária. O risco de dano à saúde do beneficiário, ante a postergação do tratamento prescrito, prevalece sobre o alegado risco de irreversibilidade da medida ou prejuízo financeiro à operadora. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8029469-66.2025.8.05.0000, em que figura, como agravante, CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL, e, como agravado, WELLINGTON GOES E SILVA, ACORDAM os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento; e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)